Tribunal: TJBA
Processo: 0555090-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555090-59.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, FELIPE VALENTIM DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFASTADA. QUESTÃO JURÍDICA. PERÍCIA CONTÁBIL SUFICIENTE PARA DESLINDE DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA NA ÁREA DA ENGENHARIA CONTÁBIL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE D0 AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO A MENOR EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REDUTOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR CLASSE DE BENEFICIÁRIO. INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo o juiz destinatário da prova compete-lhe avaliar a necessidade de sua produção à luz dos princípios da apreciação da prova e do livre convencimento motivado, não acarretando cerceamento ao direito de defesa o julgamento do feito com base nas provas já carreadas aos autos que se revelaram suficientes para apreciação da controvérsia, não tendo o Recorrente demonstrado de forma cabal a imprescindibilidade da perícia na área de engenharia elétrica. 2. Sendo o auto de infração um ato administrativo com presunção de veracidade, constata-se da documentação acostada que foram preenchidos todos os requisitos descritos no art. 142 CTN quanto ao lançamento fiscal. 3. Revelou-se, na fase de instrução processual, principalmente pelas conclusões do laudo pericial ID 55981139 que parcela significativa dos consumidores autuados, possuíam o direito à percepção do benefício fiscal da redução de 52% (cinquenta e dois por cento) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. 4. Não merece subsistir a alegação de que a multa de 60% do imposto do valor devido possui caráter confiscatório, visto que o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal de que multas aplicadas até o percentual de 100% do valor do tributo não têm natureza de confisco. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. Honorários majorados Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0555090-59.2016.8.05.0001 em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) e, como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, afastar a preliminar aduzida e, no mérito negar provimento recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Relatora Procurador(a) de Justiça